Tribunal: TJMT
Processo: 1030223-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1030223-35.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JORGE ANTÔNIO TEICHMANN.
Recorrida: IFFOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A.
Data do Julgamento: 10/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS - MOTORISTA DE APLICATIVO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA IFOOD.COM - RECURSO RECONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A relação entre o entregador e o aplicativo não é de vínculo empregatício e nem prestação de serviço, pois, trata-se apenas de parceria, portanto, se aplica ao caso as regras do Código Civil.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030223-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO TEISCHMANN - CPF: 330.885.350-72 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), ISABELLE NUNES MARTINELLI GIMENES - CPF: 457.877.108-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS - MOTORISTA DE APLICATIVO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA IFOOD.COM
- RECURSO RECONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A relação entre o entregador e o aplicativo não é de vínculo empregatício e nem prestação de serviço, pois, trata-se apenas de parceria, portanto, se aplica ao caso as regras do Código Civil.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021